Tribunal: TJDFT
Processo: 0705638-68.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Ação Declaratória. Usucapião Familiar. Requisitos. Abandono Do Lar. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação para reformar a sentença proferida na ação declaratória que julgou procedentes os pedidos iniciais e reconheceu/extinguiu a união estável das partes, bem como reconheceu, por usucapião familiar, a aquisição da integralidade do imóvel do casal para a autora.
II. Questões em discussão
A questão em discussão consiste em saber se estão configurados os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião familiar.
III. Razões de decidir
2. A usucapião familiar está prevista no art. 1.240-A do Código Civil, inserido pela Lei no 12.424/2011, exigindo posse direta, contínua, exclusiva e sem oposição, por dois anos, sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, abandonado por ex-cônjuge ou ex-companheiro.
3. O abandono do lar caracteriza-se não apenas pela saída física do imóvel, mas pela ausência de interesse e de prestação de assistência material e imaterial à família e ao bem, o que restou demonstrado pelas provas testemunhais e documentais.
4. A alegação genérica de ausência de abandono não se sustenta diante do conjunto probatório comprovando que o ex-companheiro afastou definitivamente do lar, não prestou assistência financeira nem manteve vínculos materiais com a família ou com o imóvel.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: "Para a configuração da usucapião familiar, exige-se o abandono do imóvel e da família por um dos ex-cônjuges ou ex-companheiros, demonstrando comportamento omissivo, deliberado e desinteressado, conforme disposto no art. 1.240-A do Código Civil."

Dispositivo relevante citado: CC, art. 1.240-A.